Tribunal: TJDFT
Processo: 0712495-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS – GIURB. PAGAMENTO INDEVIDO. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DESCABIDO. TEMA REPETITIVO No 1009. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Preliminar. Vício de fundamentação. Havendo na sentença as razões que levaram à solução da lide, não se vislumbra violação às disposições do art. 489 do CPC, inexistindo nulidade a ser reconhecida. Preliminar rejeitada.
2 – Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas – GIUrb. As Leis Distritais no 2.706/2001 e no 5.226/2013 asseguram a percepção da GIUrb aos integrantes da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal que estejam em efetivo exercício das atribuições gerais ou específicas do cargo, nas hipóteses nelas especificadas. O art. 12, parágrafo único, II, da Lei no 5.226/2013, garante o pagamento àqueles que ocupam “cargo em comissão igual ou superior a DFA-12 ou DFG-12, nas unidades dos órgãos ou entidades distritais compatíveis com as atribuições gerais ou específicas do cargo”.
3 – Ressarcimento aos cofres públicos. É ilegítima a exigência de ressarcimento aos cofres públicos da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas, recebida pela servidora na situação prevista no art. 12, parágrafo único, II, da Lei no 5.226/2013.
4 – Tema Repetitivo no 1009 do STJ. O precedente vinculante pressupõe um pagamento indevido ao servidor público para que, a partir de então, seja possível avaliar se houve erro administrativo e boa-fé objetiva do servidor. Não sendo indevido o pagamento, o precedente qualificado não se aplica.
5 – Apelação provida.

(ap)